Tribunal: TJBA
Processo: 0500905-08.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500905-08.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SAMANTA NEVES DE ALCANTARA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: PARQUE MILENIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, THIAGO MAHFUZ VEZZI, MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL (PRINCIPAL E ADESIVA) EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DAS CONSTRUTORAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE (TEMA 970/STJ). INCOMPATIBILIDADE DE LUCROS CESSANTES COM A DEVOLUÇÃO INTEGRAL EM SEDE DE RESCISÃO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível (Principal e Adesiva) interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória, declarando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva das construtoras rés, ante o atraso injustificado na entrega do imóvel. O Juízo
a quo
determinou a devolução integral e imediata dos valores pagos e condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes, multas estipuladas e compensação por danos morais. Discute-se no recurso principal a majoração dos danos morais e a cumulação irrestrita das penalidades moratórias com os lucros cessantes. Discute-se no recurso adesivo a impossibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes na hipótese de rescisão com devolução dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se é devida a devolução integral dos valores pagos em razão da rescisão do pacto por culpa exclusiva das construtoras; (ii) estabelecer se é possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória; e (iii) determinar se é cabível o arbitramento de indenização por lucros cessantes quando há rescisão contratual com a devolução integral dos valores pagos. A intervenção do Ministério Público foi dispensada, por não restarem configuradas as hipóteses legais de obrigatoriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Resta devidamente comprovado que o desfazimento do vínculo contratual ocorre por culpa exclusiva das construtoras rés, o que atrai a incidência do entendimento consolidado na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, impondo a devolução imediata e integral da quantia desembolsada pelos promitentes compradores, sem qualquer retenção.

A cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes revela-se manifestamente indevida, visto que a cláusula penal moratória já tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, conforme tese vinculante fixada no Tema 970 dos Recursos Especiais Repetitivos do STJ.

A opção pela rescisão contratual, com a consequente devolução integral e devidamente corrigida dos valores pagos, enseja o retorno das partes ao
status quo ante
, tornando incompatível o arbitramento concomitante de indenização por lucros cessantes (aluguéis presumidos), visto que o comprador decide não mais adquirir o imóvel, sob pena de configurar
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Principal conhecido e desprovido. Recurso Adesivo conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento
: 1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, deve ocorrer a imediata e integral restituição das parcelas pagas. 2. A cláusula penal moratória possui finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio, não sendo cabível sua cumulação com lucros cessantes. 3. É incompatível o arbitramento de indenização por lucros cessantes em hipóteses de rescisão contratual com a devolução integral dos valores pagos, em face do retorno das partes ao
status quo ante
.

Dispositivos legais relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 51. Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 86 e 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 543. STJ, Temas nº 970 e 971 de Recursos Especiais Repetitivos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500905-08.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente, SAMANTA NEVES DE ALCANTARA e outro e PARQUE MILÊNIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outra. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL
e
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01